Tribunal: TJSP
Processo: 1528766-52.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de inépcia da denúncia – Pleitos de mérito visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta e a fixação do regime aberto – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Exame de etilômetro que comprovou o estado de embriaguez do réu – Validade dos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DEFENSIVO – Preliminar de inépcia da denúncia – Pleitos de mérito visando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da reprimenda imposta e a fixação do regime aberto – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Exame de etilômetro que comprovou o estado de embriaguez do réu – Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante – Reincidência devidamente comprovada – Pena e regime prisional bem fixados – Preliminar rejeitada e recurso desprovido.